Tribunal: TJSP
Processo: 1069609-78.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - CUSTEIO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO – ALEGAÇÃO DE COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA – DOENÇA DIAGNOSTICADA APÓS A CONTRATAÇÃO – PROCEDIMENTO, ADEMAIS, NÃO SUJEITO AO CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA ANTE O CARÁTER EMERGENCIAL – COBERTURA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.